Tribunal: TJDFT
Processo: 0747007-24.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO EM FORNECER TRANSPORTE PARA HEMODIÁLISE. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE E COM DIFICULDADES FÍSICAS E MOTORAS APÓS A SESSÃO DE TRATAMANETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para condenar o Distrito Federal a fornecer transporte três vezes por semana, para realizar as sessões de hemodiálise, de ida e volta de sua residência (Planaltina/DF) para o Hospital de Base, localizado em Brasília/DF. Em seu recurso, a parte recorrente alega a dificuldade em se locomover após a realização do tratamento médico e que o fornecimento de serviço de transporte é direito à saúde. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar procedente o pedido formulado na inicial.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que, ora defiro. Contrarrazões apresentadas. Parecer ministerial pelo provimento do recurso.
III. A saúde é uma obrigação do Estado, em todas as esferas de Poder (União, Estado, Distrito Federal e Município), garantindo a todos os brasileiros, principalmente àqueles desprovidos de recursos financeiros, o acesso à saúde (art. 196, CF). Assim, compete aos entes públicos o atendimento integral à saúde, inclusive mediante o fornecimento de serviços assistenciais (art. 198, II, CF).
IV. A Lei Orgânica do DF estabelece que as ações e serviços de saúde são de relevância pública e devem ser prestados pela rede pública do Distrito Federal, assegurando aos hipossuficientes, entre outros, o direito ao custeio das despesas médicas necessárias.
V. Na hipótese em tela, a parte recorrente demonstrou ser portadora de doença renal crônica, razão pela qual necessita realizar sessões de hemodiálise três vezes por semana (ID 53053066), bem como não tem condições de utilizar o transporte público em razão da doença que o acomete e das consequências esperadas ao fim das sessões de hemodiálise, conforme o citado relatório médico. Os poderes públicos devem não somente observar e proteger a saúde, mas também promover, mediante prestações materiais de índole positiva, os meios necessários ao alcance das condições mínimas indispensáveis a uma vida digna. Não pode o Distrito Federal ser indiferente ao problema de saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por omissão, em grave comportamento inconstitucional.
VI. Assim, impõe-se ao poder público o fornecimento de transporte adequado a paciente portador de doença grave para tratamento de hemodiálise. Precedentes: (Acórdão 1787276, 07019639320238079000, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/11/2023, publicado no PJe: 27/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1733251, 07157256520238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no PJe: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1685353, 07642042620228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no PJe: 14/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
VII. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido formulado na inicial e determinar ao Distrito Federal que forneça à parte recorrente, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, o transporte de sua residência, descrita na inicial, até o Hospital de Base, observando os horários da hemodiálise, bem como o trajeto contrário, para retorno a sua residência, conforme laudo de ID 53053066. Deixo de arbitrar honorários ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.